Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705203-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA, MADJAL VASCONCELOS JÚNIOR PACIENTE: ADOLFO SOARES VIEIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados KLEBES REZENDE DA CUNHA e MADJAL VASCONCELOS JÚNIOR em favor de em favor de ADOLFO SOARES VIEIRA JUNIOR, atualmente recolhido no Departamento de Polícia Especializada do Distrito Federal (DPE), em face de determinação do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão de ID Num. 23412594, que indeferiu a liminar, proferida em plantão judicial, uma vez que está de acordo com o meu entendimento para o caso. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 17:29:49. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador